Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728888-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAWAN MAYCO GREGORIO DE SOUZA AGRAVADO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Diante da documentação apresentada (ID 74515407/ 74517169) e não havendo elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, Tawan Mayco Gregorio de Souza, apenas para nesta instância recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator